Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-49.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002464-49.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO MAKINO, DANIELA LEAL MERLI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por executada em execução de título extrajudicial promovida pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. A parte apelante sustenta a inexistência de inércia e requer o exame da exceção de pré-executividade, que havia arguido cláusula compromissória de arbitragem e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade e dialeticidade; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente imputável à parte exequente; (iii) determinar se o título executivo apresentado é válido à luz da cláusula compromissória arbitral e dos requisitos do art. 783 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e enfrenta, com argumentos jurídicos claros e específicos, os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a verificação de inércia imputável exclusivamente à parte exequente após a suspensão do processo, o que não se configura no caso concreto, em que os autos revelam diligências regulares da exequente e atrasos atribuíveis à morosidade judicial.

A existência de cláusula compromissória de arbitragem válida e vigente deve ser observada configurando vício de competência e de exigibilidade do título, passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade.

O título executivo apresentado (penalidade contratual) carece de certeza, liquidez e exigibilidade, pois sua execução depende de prévia apuração da responsabilidade pela rescisão contratual em juízo arbitral, conforme expressamente pactuado no contrato.

Com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, sendo a causa madura e prescindindo de dilação probatória, é possível o julgamento do mérito da exceção de pré-executividade diretamente pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando caracterizada a inércia exclusiva e culposa da parte exequente após a suspensão do processo.

A cláusula compromissória de arbitragem impede o ajuizamento da execução judicial, tornando o título inexigível.

O título que depende de apuração prévia de responsabilidade em sede arbitral não possui liquidez, certeza e exigibilidade, sendo insuscetível de execução forçada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; 783; 924, V; 1.009; 1.013, §§1º e 4º; 85, §§2º e 11. Lei nº 9.307/1996; Lei nº 10.848/2004; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1481281/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível 18022376220118130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 24.01.2024; TJ-GO, Apelação Cível 00859597120118090051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. (s.r.) DJ; TJ-MG, Apelação Cível: 50020286420208130017, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 30.04.2024.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002464-49.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante
UTE MC2 CAMAÇARI 2 S.A.
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, registrado pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA